Tribunal: TJDFT
Processo: 0007441-71.1997.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007441-71.1997.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ODILON ALVES DA SILVA FILHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO LIMA, RENATO PEREIRA PASSOS, RENATO RUBENS AMARAL MARQUES, RUBENS SILVA LEAO, SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA, PAULO CESAR DE SOUZA GIRAO, MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA, LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ODILON ALVES DA SILVA FILHO e OUTROS, contra ato do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em petição de Id n° 68389761, a Sra. MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA, companheira do credor falecido, Sr. RONILDO BRITO DE MESQUITA, e dos sucessores LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, requereu a) a habilitação no referido precatório, na qualidade de sucessores do credor, assim como b) a respectiva retificação de precatório. Por meio da decisão de ID 70447005 foi deferida a habilitação da meeira MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA e dos herdeiros legítimos LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, na forma do artigo 687 do CPC, bem como que fosse promovida pela Secretaria do Conselho Especial a) a retificação do polo ativo da presente demanda; b) a retificação do precatório de ID 68183803, para que figure como credora a sucessora MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA com destaque de 50% do valor total do crédito; o sucessor LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA com destaque de 25% e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA com destaque de 25%; c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando a habilitação das partes, acrescida da retificação do precatório, da sentença proferida no inventário e do esboço de partilha ora citado. O COORPRE (Coordenação de Conciliação de Precatórios), por meio do ofício n. n.o 284 – 2025, solicitou a adoção das seguintes providências: "... Diante do exposto, oficie-se ao Juízo da Execução solicitando os préstimos de encaminhar a esta Coordenadoria: escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” Foi determinada a intimação da meeira MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA e dos herdeiros legítimos LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA e LUCAS ROSSI ALVES MESQUITA, para que providenciassem os documentos constantes do Of. 284 – 2025 COORPRE (ID 72244654), no prazo de 5 (cinco) dias (ID 72670940). Em resposta, a meeira e os herdeiros requereram a dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados (ID 73803693). Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o juntada da documentação. Após, remetam os autos à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025.